Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o autor levar a mão à cintura, simulando estar armado, configura grave ameaça para fins de subsunção do comportamento ao tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal.

2. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.